Tribunal: TJES
Processo: 5010713-83.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010713-83.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MAXLENO SIMOES MARQUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO OCORRIDO DURANTE PERÍODO DE INADIMPLEMENTO PONTUAL. PAGAMENTO POSTERIOR DA PARCELA EM ATRASO ACEITO PELA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA NO MOMENTO DA COLISÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA SUSPENSÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA APRESENTADA APENAS APÓS O RECEBIMENTO DAS PARCELAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 616 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA EM HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PRIVAÇÃO DE BEM ESSENCIAL E FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA DA EXPECTATIVA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alega, na qualidade de segurado, que estava inadimplente no mês em que ocorreu um sinistro com seu veículo, ocasião em que prontamente efetuou o pagamento da parcela vencida, bem como das demais vincendas, tendo a seguradora, contudo, negado a cobertura do sinistro um mês depois, em virtude do inadimplemento ocasional

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 47.954,00 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) em favor da parte autora
, correspondente a 100% da Tabela FIPE, com juros moratórios da citação e correção monetária desde a data do sinistro, conforme os termos da apólice contratada;

b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais

em favor do requerente
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a seguradora interpôs recurso

requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de inadimplemento contratual e legalidade da negativa.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a ilegalidade na recusa de cobertura, com fulcro na súmula 616 do STJ,
in verbis
:

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Nesse sentido, apesar de as razões recursais sustentarem suposta regularidade na regularidade na recusa em virtude do inadimplemento pontual, os elementos constantes nos autos apontam para o fato de que a seguradora, em verdade, aceitou tacitamente a continuação do contrato ao receber o pagamento da parcela atrasada e das parcelas vincendas, tendo inclusive prestado a devida assistência no momento da colisão.

Portanto, a recusa posterior contradiz tanto ao comportamento da empresa quanto à supracitada súmula, mormente quando não fora comprovada qualquer notificação prévia do consumidor acerca de eventual resolução do contrato em razão de inadimplemento.

A indenização por danos morais, por sua vez, se mostra cabível ao se considerar que a recusa irregular da cobertura securitária em um veículo que teve perda total, fez com que o consumidor não pudesse usufruir de um bem de suma importância, inobstante ter arcado com suas obrigações contratuais devidamente, tendo atrasado o pagamento tão somente de uma parcela e por apenas alguns dias, o que de fato é desproporcional e capaz de gerar danos psíquicos que extrapolam o mero aborrecimento.

Em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)